Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704585-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HELYSSON GOIS MOREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DOS DOIS ACUSADOS. TRÁFICO SIMPLES E TRÁFICO MAJORADO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: QUALIDADE E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. EXASPERAÇÃO EM UM OITAVO SOBRE OS INTERVALOS ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. POSSIBILIADE. CÁLCULO DOS DIAS-MULTA SEGUE O MESMO CRITÉRIO APLICADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDAE. SEGUNDA FASE: ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MINORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. SÚMULA N. 231/STJ. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL APLICÁVEL PARA UM DOS ACUSADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Denúncia lastreada em operações policiais simultâneas, que findaram na abordagem e prisão dos dois acusados após procedimentos de investigação e campanas para identificação de responsáveis por tráfico de drogas na região do Riacho Fundo/DF. 2. Demonstrado que o primeiro réu foi interceptado e preso na área de desembarque da rodoviária interestadual depois de retornar de viagem para o interior da Bahia, portando, em sua bagagem, 20 (vinte) barras de maconha, com peso total aproximado de 20 (vinte) quilos, não havendo dúvidas sobre a regularidade do édito condenatório pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11/343/2006. 3. Considerando que o segundo réu, cujo vínculo associativo com o primeiro acusado já havia sido previamente estabelecido pela PCDF, foi encontrado na residência do primeiro acusado, com quase meio quilo da mesma substância armazenadas em 3 (três) potes de vidro, além de acessórios utilizados para fracionamento de porções para traficância (balança de precisão, pinça metálica e vários sacos plásticos vedáveis para embalagem), mantém-se a condenação pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343.2006. 4. Na primeira fase de cálculo da pena, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima. 4.1. O cálculo dos dias-multa deve seguir o mesmo critério aplicado para aferição da pena privativa de liberdade. 5. Embora a legislação penal não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados em razão da presença de agravantes ou atenuantes genéricas (arts. 61 e 65 do CP), a jurisprudência entende que compete ao julgador, dentro de seu livre convencimento e de acordo com as particularidades do caso em exame, escolher a fração de aumento ou redução da pena que melhor se adapte à hipótese. 5.1. Na prática, todavia, o entendimento dominante considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo justificativa específica. 6. De acordo com a Súmula n. 231/STJ, a incidência de atenuantes não pode implicar na redução da pena provisória abaixo do mínimo legal. 7. Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, cujos requisitos são cumulativos e devem ser preenchidos. 7.1. Para além da expressiva quantidade de droga apreendida, no caso concreto, a minorante do privilégio foi afastada em razão do contexto das circunstâncias que findaram na prisão dos acusados, cujos elementos são suficientes para indicar que não se tratavam de meros traficantes eventuais, mas sim de indivíduos dedicados ao exercício da conduta criminosa como meio de vida. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos, com redimensionamento das respectivas penas definitivas. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, entendendo ser cabível a aplicação da causa de diminuição da pena inerente ao tráfico privilegiado. Suscita a não comprovação no caso concreto da dedicação a atividade criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028